Tribunal: TJBA
Processo: 8004887-27.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004887-27.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNEY FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMORA MARTINS DE LIMA, MARCIA LIMA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ (RESP 1.803.251-SC E RESP 1.774.987-SP). EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DOCUMENTOS FUNCIONAIS. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS EXISTENTES. PPP RETROSPECTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO QUANDO INEXISTENTE OBRIGAÇÃO LEGAL À ÉPOCA. MULTA COMINATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA 372 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia na verificação da alegada ausência de interesse processual, sob o argumento de que o CPC/2015 não prevê ação autônoma de exibição de documentos, bem assim quanto a possibilidade de aplicação de multa cominatória.

2. É admissível o ajuizamento de ação autônoma para exibição de documentos pelo procedimento comum, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.803.251-SC e REsp 1.774.987-SP).

3. Comprovado o vínculo funcional entre as partes, surge a obrigação de exibir os documentos funcionais existentes nos arquivos da Administração, nos termos do art. 399, I e III, do CPC.

4. Não se pode determinar a elaboração de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quando inexistente obrigação legal à época do exercício funcional, mas apenas a exibição de documentos efetivamente existentes.

5. É vedada a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos, conforme Súmula 372 do STJ.

6.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004887-27.2023.8.05.0079, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDNEY FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da relatora.